Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602382-34.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LEONARDO DE CARVALHO MARCONDES SALGADO
Órgão julgador: EMBARGANTE: LEONARDO DE CARVALHO MARCONDES SALGADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602382-34.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 19/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602205-70.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LEONARDO DE CARVALHO
MARCONDES SALGADO, CPF: 082.521.529-37, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LEONARDO DE CARVALHO MARCONDES
SALGADO DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
LEONARDO DE CARVALHO MARCONDES SALGADO
(REQUERENTE)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66021
66
27/01/2020 14:22 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.813

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602382-34.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: LEONARDO DE CARVALHO MARCONDES SALGADO
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES - OAB/PR68357
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2018.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
Eventual contradição do aresto embargado à normativa vigente não
pode ser atacada em sede de aclaratórios, visto que não se trata de
vício interno do pronunciamento jurisdicional;
Inexiste omissão quando esta é decorrente de falta de
responsabilidade única e exclusiva do Embargante. Ausente a
apresentação de contas retificadoras e mídias em razão de omissão
do Prestador de Contas, não há omissão no acórdão;
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/01/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR:

Num. 6602166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/01/2020 14:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012714015380400000006229242
Número do documento: 20012714015380400000006229242

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo de Carvalho
Marcondes Salgado contra acórdão proferido por este e. Regional Eleitoral (ID de nº
5534316), que desaprovou suas contas referentes à sua candidatura ao cargo de
Deputado Estadual na Eleição de 2018 e determinou a devolução de R$ 1.444,96 (mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos) ao Tesouro
Nacional.
Em síntese, alegou que o aresto embargado é contraditório em relação à
normativa eleitoral acerca da prestação de contas de campanha, pois “a decisão não
respeitou a ampla defesa e o contraditório, tendo em vista que viciada a
instrumentalidade das formas na intimação e comparecimento do candidato até o
” (p. 4).
escritório de contabilidade para sanar as divergências da prestação de contas
Ainda, afirmou que é omisso pois “não se pronunciou acerca da falta de Retificadora e
mídia, inclusive peças fundamentais para o candidato impugnar as alegações do
” (p. 5) (ID de nº 5691066)
parecer conclusivo
A d. Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
rejeição destes aclaratórios, posto que “não há que se falar em contradição no acórdão
embargado, tendo em vista que o candidato foi devidamente intimado a se manifestar
” (p. 3), bem como que “
em momento oportuno, permanecendo inerte
não há qualquer
indicação a qual ‘mídia’ estaria ausente e não se demonstra como o acórdão teria sido
omisso ao analisar a ausência de Retificadora quando foi justamente a omissão do
embargante em atender às intimações para regularização que acarretou a
” (p. 3) (ID de nº 6170966).
desaprovação do numerário
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

V O T O

1Preliminares
De início, é necessário verificar o atendimento aos pressupostos de
admissibilidade destes Embargos de Declaração.
Conforme o Código Eleitoral,

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Num. 6602166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/01/2020 14:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012714015380400000006229242
Número do documento: 20012714015380400000006229242

[...]

Os aclaratórios foram opostos em 14.11.2019, sendo que a publicação do
acórdão embargado se deu em 11.11.2019, pelo que constato sua tempestividade.
Ainda, foram indicados os pontos que lhes deram causa e seus fundamentos.
Assim, merecem conhecimento.
Passo à análise das alegações feitas pelo Embargante.

2Mérito
Adianto que estes aclaratórios não merecem acolhimento.
No que se refere a primeira alegação do Embargante, é cediço na doutrina
processual pátria que o vício de contradição

“consiste na formulação de duas ou mais ideias incompatíveis entre si [...] não há contradição atacável
por embargos de declaração quando a parte reputa que uma afirmação contida na decisão está em
contrariedade com algo externo a ela. A contradição passível dos embargos é sempre interna ao
Em princípio, contradição externa, que exija reforma ou cassação da decisão, deverá
pronunciamento.
.”
ser atacada por outra modalidade recursal, se e quando houver [1]

Em razão disso, eventuais contradições entre pronunciamento jurisdicional
e a ordem normativa pátria
. O intuito precípuo
não são atacáveis através de aclaratórios
dos embargos de declaração é de tornar a decisão inteligível e garantir sua completude.
E justamente por estes motivos é que a alegação não merece ser acolhida.
Independente se contraditório para com a normativa eleitoral vigente, os embargos de
declaração não se prestam para esta análise.
Pleitear o esclarecimento de uma decisão não é o mesmo que impugná-la,
como faz o Embargante. Sua irresignação acerca da interpretação e aplicação do
direito não encontra espaço em embargos de declaração, tendo melhor veículo através
de Recurso Eleitoral Especial.
Ausente qualquer espécie de contradição
acórdão, há que se
do e no
rejeitar referida alegação.
No que tange à pretensa omissão do acórdão, cumpre colacionar, uma vez
mais, a manifestação ministerial:

Num. 6602166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/01/2020 14:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012714015380400000006229242
Número do documento: 20012714015380400000006229242

“Note-se que não há qualquer indicação a qual ‘mídia’ estaria ausente e não se demonstra como o
acórdão teria sido omisso ao analisar a ausência de Retificadora quando foi justamente a omissão do
embargante em atender às intimações para regularização que acarretou a desaprovação dos numerário
[sic] ”.

Com efeito, não há omissão
acórdão senão em razão da inércia do
do e no
Embargante. O acórdão não contemplou a falta de retificadora e de mídias justamente
porque o Prestador, em completo menoscabo às normas de prestação de contas,
permaneceu silente nas oportunidades de apresentação de complementos às suas
contas.
Não pode o Prestador alegar vício no acórdão que foi originado de falta sua
para com a sua obrigação de prestar contas a esta Justiça Especializada, tanto mais
quando oportunizado para que o fizesse em mais de uma circunstância (despachos de
ID de nº 3340816 e 4860016).
Mais uma vez, portanto, denota-se que o Embargante tão somente veicula
sua insatisfação para com o resultado de julgamento de suas contas, pretensão
incabível em sede de aclaratórios.

D I S P O S I T I V O
Considerado o exposto, acolho o parecer ministerial e voto por conhecer e
rejeitar estes Embargos de Declaração.
Curitiba, 24 de janeiro de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] WAMBIER, L. e TALAMINI, E.
, volume 2 [livro eletrônico]:
Curso Avançado de Processo Civil
Cognição jurisdicional. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. Grifei.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602382-34.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTE: LEONARDO DE
Num. 6602166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/01/2020 14:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012714015380400000006229242
Número do documento: 20012714015380400000006229242

CARVALHO MARCONDES SALGADO - Advogado do(a) EMBARGANTE: AMABILI FLORENCIO
C E L I N O
B O R G E S
-
P R 6 8 3 5 7

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.01.2020.

Num. 6602166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/01/2020 14:22:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012714015380400000006229242
Número do documento: 20012714015380400000006229242